Tribunal: TJES
Processo: 0024349-41.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024349-41.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MARIA INÊS CÂMARA VIEIRA

APELADO:
TRANCOSO TRANSPORTE DE MALOTES E DOCUMENTOS LTDA e outros (4)

RELATOR(A): DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA- INCLUSÃO DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE- DETERMINAÇÃO DA ASSINATURA DA CORRÉ PARA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO- DANOS MORAIS CONFIGURADOS- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.

1.

Não foram comprovadas as relações jurídicas por parte da instituição financeira e da ré capazes de responsabilizá-las pela não transferência do registro do veículo.

2. Mitiga-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, uma vez demonstrado que está não apresentou qualquer óbice para impedisse a transferência do bem.

3. A transferência do registro do veículo determinada ao DETRAN-ES já se mostra suficiente, não sendo necessária a assinatura da empresa que realizou a compra e venda do veículo.

4. Reconhece-se a configuração dos danos morais, uma vez demonstrado que em virtude da ausência de transferência do veículo, a Apelante, sendo esta uma pessoa idosa, ficou impossibilitada de utilizar seu automóvel por mais de um ano, situação esta que ultrapassa o mero aborrecimento.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0024349-41.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
MARIA INÊS CÂMARA VIEIRA
APELADOS:
TRANCOSO TRANSPORTE DE MALOTES E DOCUMENTOS LTDA, WALQUIRIA DE SOUZA TRANCOSO, BANCO DO BRASIL S/A, VIRGINIA DE SOUZA TRANCOSO PRESENTE e AMARILDA FRANÇA FERREIRA
Advogado do(a) APELANTE:
FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A
Advogado dos(a) APELADOS:
MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758-A

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARIA INÊS CÂMARA VIEIRA,
em face da sentença a fls. 349/357, que na “Ação de rito ordinário com pedido de antecipação dos efeitos da tutela”, julgou parcialmente procedente o pedido autoral em relação às requeridas
Trancoso Transportes de Malotes e Documentos LTDA
,
Virgínia de Souza Trancoso Presente
e
Amarilda França Ferreira
, reconhecendo e consolidando a posse e propriedade do veículo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MSC-3335 a ora apelante, bem como julgou improcedente os pedidos autorais em relação à requerida
Walquíria de Souza Trancoso
e excluiu do processo, sem resolução de mérito, o
Banco do Brasil S/A.

Em suas razões a fls. 378/395, a Apelante impugna a ilegitimidade dos requeridos
Banco do Brasil S/A e Walquíria de Souza Trancoso.

Nesse sentido, alega que o veículo era financiado e incorria em alienação fiduciária em garantia em favor do
Banco do Brasil S/A
, sendo que esse figura como detentor original das informações concernentes às transações entre as partes, motivo pelo qual foi acionado no polo passivo da demanda.

Ressalta, ainda, que o
Banco do Brasil S/A
alegou que funcionava apenas como intermediário, declaração essa que, inclusive, comprovaria a legitimidade da corré
Walquíria de Souza Trancoso.

Outrossim, pleiteia a determinação das assinaturas dos documentos por parte da
Trancoso Transportes de Malotes e Documentos LTDA,
para a transferência do veículo, com prazo definido e com pena de multa diária a ser fixada, caso não seja cumprido o que se requer.

Por fim, requer que sejam concedidos os danos morais pleiteados na inicial, uma vez que comprovados os abalos sofridos pela Apelada.

Quanto ao pleito referente à legitimidade do requerido
Banco do Brasil S/A
, entende-se que agiu com acerto o douto magistrado ao reconhecer sua ilegitimidade passiva.

No termo de audiência a fl. 73, a Apelante alega que, além de não ter obtido a transferência do carro para o seu nome, também descobriu que o veículo era financiado, havendo alienação fiduciária em garantia em favor do
Banco do Brasil S/A
.

Contudo, conforme mencionado, o objetivo da presente demanda se baseia na transferência do registro do veículo em questão e, como bem argumenta o
Banco do Brasil S/A
, a instituição funciona, tão somente, como intermediário da transação, viabilizando a transferência do valor da conta do cliente, remetendo o montante ao credor de origem.

Desse modo, conforme decidido em primeiro grau, a instituição financeira não deve compor a relação jurídica, visto ser responsável tão somente para viabilizar tal transferência.

Neste ponto, ressalto não desconhecer a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira em assumir também a responsabilidade acerca da regularização administrativa da propriedade do bem, contudo, entende-se que o caso em tela apresenta uma situação excepcional.

Isso porque, conforme disciplina o Código de Processo Civil, cabe ao Autor, no caso a ora apelante
MARIA INÊS CÂMARA VIEIRA
, provar suas alegações, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Sob essa lógica, em análise detida dos autos, nota-se que não há provas no sentido de que o
Banco do Brasil S/A,
apresentou algum óbice para a efetivação da transferência.

Além disso, o documento trazido pelo
Banco do Brasil S/A.,
a fls. 106, demonstra a existência de uma relação da instituição financeira com a corré
Walquíria de Souza Trancoso
, não sendo capaz de comprovar, por si só, que essa tenha sido a responsável por intermediar a negociação do veículo com a apelante.

Ressalta-se, ainda, que não foi juntada aos autos qualquer prova de que a Apelada tenha efetuado tais negociações, motivo pelo qual não é possível apontar a ela qualquer culpa pela não realização da transferência do veículo.

Além disso, em que pese o pedido da Apelante para determinação da assinatura dos documentos por parte da
Trancoso Transportes de Malotes e Documentos LTDA
para a transferência do veículo, observa-se que a sentença de piso já oficiou o
DETRAN-ES
para que este realize a transferência do bem para o nome da autora, não condicionando quaisquer condutas por parte da ré, para que ocorra tal transferência.

Posto isso, considerando que Apelante já obteve seu direito requerido, com a determinação da transferência por parte do
DETRAN-ES
, independente da assinatura da ré
Trancoso Transportes de Malotes e Documentos LTDA
, entendo que o pleito não merece prosperar quanto a esse ponto.

No que concerne à incidência de danos morais, nota-se que a parte ficou impossibilidade de usar o seu veículo por mais de um ano, em decorrência do descumprimento obrigacional das Apeladas.

Nesse sentido, observa-se que não se trata de mero aborrecimento, visto que tal situação perdurou por muito tempo, levando a Apelada, que já possui mais de 60 (sessenta) anos, a usar os transportes públicos, mesmo tendo um veículo adquirido por ela, em sua garagem, razão pela qual fixa-se os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos Apelados condenados, quais sejam o
Trancoso Transportes de Malotes e Documentos LTDA
,
Virgínia de Souza Trancoso Presente
e
Amarilda França Ferreira.

Acerca do tema, transcrevo julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO NO DETRAN PARA O ADQUIRENTE. AUSÊNCIA. REVELIA. ART. 344 DO CPC. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A TESE DO DEMANDANTE. EFEITOS. AFIRMAÇÃO. CONSTRANGIMENTOS ALÉM DO ORDINÁRIO. DÉBITOS GERADOS INDEVIDAMENTE EM NOME DO ALIENANTE. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL EXTENSO DESDE O NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O veículo automotor, por se tratar de bem móvel, tem a transferência de propriedade com a tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil - CC, independentemente de registro no órgão administrativo competente. 2. É certo que a presunção de veracidade prevista no art. 344 do Código de Processo Civil como decorrência da revelia não é absoluta. Contudo, aferido que os elementos probatórios coligidos aos autos corroboram a tese do autor e, tendo havido análise na sentença não apenas da versão dos fatos dada pelo autor, mas principalmente da documentação apresentada, tornou-se, no caso concreto, à vista dessa mesma revelia, incontroversa a alegação de que o réu revel/apelado adquiriu o veículo e não cuidou de proceder à transferência junto ao órgão de trânsito (Detran/DF), o que, doravante, tornou-se cogente, à vista dos efeitos da referida revelia. 3.
Tendo em vista que foram gerados constrangimentos ao autor em razão da inércia do réu que não procedeu à transferência no prazo legal
, aí incluídos débitos tributários de considerável valor, relativos a período posterior à tradição do veículo, tem-se por configurados os danos de ordem moral passíveis de indenização.
4. Para fins de fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, de modo que no caso concreto afigura-se adequado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a esse título, à vista dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade observados na espécie
. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07133785720218070007 1622765, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 28/09/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/10/2022).

No que se refere aos honorários advocatícios, observa-se que o MM. Juiz de primeiro grau fixou-os em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação e, considerando o Artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, majoro-o para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade da verba ante o benefício da gratuidade da justiça.

Mediante tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, condenando as rés
Trancoso
Transportes de Malotes e Documentos LTDA
,
Virgínia de Souza Trancoso Presente
e
Amarilda França Ferreira
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos Apelados condenados, a título de danos morais, além de majorar os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação,
restando suspensa a exigibilidade da verba ante o benefício da gratuidade da justiça,
mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)